Tribunal: STF
Processo: RE 82084
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-06
Data de publicação: 1976-04-06

Ementa:
- PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. ESTE GANHA FEIÇÃO PRÓPRIA A PARTIR DA PETIÇÃO INICIAL (CPC, ART. 276). ESTA SUA CONFIGURAÇÃO, QUE SURGE, PORTANTO, DA PROPOSITURA DA AÇÃO, IMPEDE QUE, INICIADA A DEMANDA PELO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO E ATÉ CONTESTADA, TAL AINDA NA VIGÊNCIA DA ANTIGA LEI ADJETIVA CIVIL, VENHA, QUANDO EM GRAU DE RECURSO, E AÍ JÁ VIGORANDO O NOVO CÓDIGO, SER APLICADO O PRAZO DE 5 DIAS DO
PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 508. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.